Tribunal: TJDFT
Processo: 0744394-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM DESFAVOR DE AVÓS PATERNOS E MATERNOS. POSSIBILIDADE. NATUREZA SUPLEMENTAR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O Código Civil de 2002 indica com clareza, nos artigos 1696 e 1698, a possibilidade de se requerer pensão aos avós, quando demonstrada a necessidade do alimentando.
2. A teor das disposições do artigo 1.698 do Código Civil, “Se o parente, que deve os alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção de seus respectivos recursos, e, intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.”
3. Na hipótese vertente, a despeito de já terem sido fixados os alimentos devidos pelo genitor, não há óbice para que, nos autos de Ação de Alimentos ajuizada contra os avós, sejam fixados alimentos provisórios, cuja finalidade é promover a complementação dos alimentos estabelecidos em desfavor do genitor.
4. De fato, afigura-se prudente manter o valor dos alimentos provisórios determinados pelo magistrado de primeiro grau, até que sejam apuradas as reais possibilidades dos alimentantes e as necessidades do alimentando, considerando-se, ainda, o caráter subsidiário e complementar dos alimentos avoengos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e Não PROVIDO.